Tribunal: TJDFT
Processo: 0715747-70.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO. RECURSO DE APELAÇÃO MINISTERIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NA DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CRIME ANTERIOR. ELEMENTAR DO CRIME. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO.
1. A demonstração da existência de crime antecedente constitui elementar do delito de receptação e, se não há no acervo probatório elementos suficientes a demonstrar que a motocicleta em questão é produto de crime anterior, deve ser aplicado, em favor do Apelado, o princípio in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Recurso conhecido e desprovido.